Tribunal: TJPA
Processo: 0442692-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0442692-93.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Segundos Embargos De Declaração Em Apelação. Alegação De Pagamento Posterior Ao Ajuizamento da Ação. Inovação Recursal Em Sede de Embargos. Vedação. Matéria Já Examinada Em Embargos de Declaração Anterior
. Tentativa de Rediscussão da Matéria.

Embargos
Protelatórios. Aplicação De Multa Ao Embargante.
Embargos Rejeitados.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos pela
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
em razão de
Acórdão,

que
acolheu os aclaratórios do
ESTADO DO PARÁ

e rejeitou o recurso de oposto pela ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
quanto a fato superveniente
essencial, surgido após a interposição do recurso de apelação, qual seja, o pagamento efetuado pelo Estado do Pará referente à 2ª medição do Contrato de Empreitada, objeto da Ação Monitória.

III-
Razões de decidir

3- Dos autos, constata-se que a alegação trazida neste segundo recurso de Embargos de Declaração fora objeto de análise no julgado embargado, que rejeitou os aclaratórios manejados pela ora Embargante que trazia a mesma alegação de omissão.

4-Restou consignado no julgado embargado que a
alegação da Empresa Autora constitui inovação recursal, uma vez que o pagamento do débito, objeto da presente ação
constituir-se-ia em fato
anterior à Apelação,
interposta em 11/02/2021 (Id 5613844 - Pág. 1), ocasião em que deveria ter sido trazida aos autos pela parte, bem como, enfatizado que a
apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.104 do CPC/15.

5-Ficou devidamente consignado naquele julgado que a “
jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal
”, bem como, “
que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração”,
inexistindo omissão neste aspecto
.

6-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

7-
Reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios. Condenação do embargante ao pagamento de multa em favor dos embargados, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV-
Dispositivo

8-
Embargos de Declaração
conhecidos e
rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/15, art. 1.104, art. 1026, §2º

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, 2018.01853162-31, 189.675, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 07/05/2018, Pub. 10/05/2018
;
TJPA, 2018.01175592-09, 188.039, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, J. 19/03/2018, Pub 06/04/2018
;
TJPA, 2018.00647587-14, 185.936, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 19/02/2018, Pub. 22/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 25 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0442692-93.2016.8.14.0301
) opostos
por
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que acolheu os aclaratórios do
ESTADO DO PARÁ

e rejeitou o recurso de oposto pela ora Embargante.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação. Acórdão Que Negou Provimento Ao Apelo. Alegação De Pagamento Posterior Ao Ajuizamento da Ação. Inovação Recursal Em Sede de Embargos. Vedação. Alegação de Erro Material Por Não Comprovação do Pagamento Pelo Recibo Anexado À Inicial. Tentativa de Rediscussão da Matéria. Necessidade de Manifestação Quanto À Majoração Dos

Honorários De Sucumbência Recursal. Honorários Majorados. Embargos Da Empresa, Rejeitados e Embargos do Estado, Acolhidos.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração, opostos pelas partes em razão de Acórdão, que negou provimento à Apelação interposta pela CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se há vício no Acórdão impugnado que negou provimento à Apelação interposta pela Empresa Autora, mantendo a sentença de improcedência da Ação Monitória ajuizada.

III-Razões de decidir

3-Alegação de que o Estado do Pará efetuou o pagamento do valor cobrado após o ajuizamento da ação de forma que, pelo princípio da causalidade, deve responder pelo ônus da sucumbência. Contudo, a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.104 do CPC/15. Alegação de fato ocorrido antes da Apelação e suscitada, tão somente, em sede de Embargos de Declaração. Inexistência de omissão neste aspecto.

4-No que concerne à alegação de erro material no julgado, sob a alegação de que o recibo anexado à petição inicial, não caracteriza e nem comprova a liquidação do débito, observa-se que referida alegação não constitui erro material ou vício elencado no art. 1.022 do CPC/2015 apto a fundamentar Embargos de Declaração, tendo esta E. 1ª Turma adotado entendimento no julgado no sentido de que constam dos autos “(...) recibos de pagamentos no valor de R$ 381.820,50 (Id 5613831 - Pág. 2) e no valor de R$ 67.380,08 (Id 5613831 - Pág. 4), em que informa ser os valores, respectivamente, correspondentes a 85% e 15% do valor total apurado pela 2ª Medição (Contrato 093/2009-AJUR).”, de forma que “(...) dos documentos juntados aos autos, não restou evidenciado o direito do Apelante à percepção dos valores pleiteados por meio de ação monitória, impondo-se a manutenção da improcedência da ação por fundamento diverso.”

5-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, inexiste qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

6-Ausência de manifestação quanto à majoração de honorários advocatícios. Sobre a questão tem-se que a majoração dos honorários de sucumbência recursal decorre da aplicação lógica do art. 85, § 11 do CPC, que estabelece a possibilidade de majoração dos honorários, em decorrência do trabalho realizado pelo advogado em 2º grau de jurisdição. Assim, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/2015 majora-se em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV-Dispositivo

7- Embargos de Declaração da Construtora Leal Junior LTDA conhecidos e rejeitados e, Embargos de Declaração do Estado do Pará conhecidos e acolhidos, apenas para majorar os honorários de sucumbência recursal.

(...)"

Em suas razões recursais, a
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA,
em síntese, aduz omissão quanto a novo elemento de fato, qual seja, o reconhecimento tácito da obrigação. Alega
que o
acórdão ora embargado incorre em relevante omissão ao deixar de se manifestar sobre fato superveniente essencial, surgido após a interposição do recurso de apelação, qual seja, o pagamento efetuado pelo Estado do Pará referente à 2ª medição do Contrato de Empreitada, objeto da Ação Monitória.

Defende que esse fato novo altera substancialmente os contornos da controvérsia e deveria ter sido expressamente considerado no acórdão embargado, sobretudo porque demonstra que, ao menos parcialmente, a pretensão autoral era legítima e fundada em crédito exigível.

Sustenta que a manutenção da improcedência da ação monitória diante da comprovação de que a Administração Pública efetuou posteriormente ao ajuizamento da Ação Monitória, o pagamento de parcela do crédito pleiteado, caracteriza manifesta violação ao disposto no artigo 884 do Código Civil, que estabelece ser vedado a qualquer pessoa, inclusive ao Estado, obter vantagem patrimonial indevida em prejuízo de outrem, sem justa causa. Discorre sobre a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Afirma a ocorrência de preclusão lógica diante da conduta do Estado que o Estado permaneceu sustentando judicialmente a inexistência da dívida, o que configura contradição direta entre sua conduta extrajudicial.

Argumenta que a manutenção da condenação integral da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo diante do reconhecimento tácito e posterior adimplemento da obrigação pelo Estado do Pará, viola o princípio da causalidade, que deve orientar a distribuição dos encargos processuais nas ações judiciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apresentados, com aplicação do efeito infringente, para que seja modulada a sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85, § 10, do CPC, tendo em vista que o ajuizamento da demanda decorreu da omissão do Estado, que reconheceu o crédito somente após ser compelido judicialmente.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela Empresa Autora.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado

quanto a fato superveniente
essencial, surgido após a interposição do recurso de apelação, qual seja, o pagamento efetuado pelo Estado do Pará referente à 2ª medição do Contrato de Emp
reitada, objeto da Ação Monitória
.

Dos autos, constata-se que a alegação trazida neste segundo recurso de Embargos de Declaração fora objeto de análise no julgado embargado, que rejeitou os aclaratórios manejados pela ora Embargante que trazia a mesma alegação de omissão, senão vejamos trecho do voto do Acórdão impugnado:

“(...)

No caso em exame, a CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA afirma que o Estado do Pará efetuou o pagamento do valor cobrado após o ajuizamento da ação de forma que, pelo princípio da causalidade, deve responder pelo ônus da sucumbência.

Como se observa da alegação da Empresa Autora, esta aduz que constatou que o Estado do Pará efetuou o pagamento do débito, objeto da presente ação no dia 23/12/2020, ou seja,
constitui fato
anterior à Apelação,
interposta em 11/02/2021 (Id 5613844 - Pág. 1), ocasião em que deveria ter sido trazida aos autos pela parte.

É cediço, contudo, que a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art. 1.104 do CPC/15,
in verbis
:

(...)

Ficou devidamente consignado naquele julgado que a “
jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal
”, bem como, “
que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração,
inexiste omissão neste aspecto
.”

Deste modo, tendo a Turma julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Esta Egrégia Corte Estadual vem se posicionando no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito da embargada de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios. IV - Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária à solução da lide.
V- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil). VI- Embargos de Declaração conhecido e improvido. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC
. Decisão Unânime.

(TJPA, 2018.01853162-31, 189.675, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-10). (grifei)

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11º, CPC. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EVIDÊNCIA. MULTA APLICÁVEL. ART. 1026, §2º, CPC/2015. 1- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas e sem concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
2- Não se ressente, o acórdão embargado, de qualquer dos vícios dispostos no art. 1022 do CPC/2015; 3- Uma vez ausentes os vícios deduzidos pelo embargante, mas sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/15
; 4- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico; 5- Honorários majorados, na forma do §11º, do art. 85, do CPC;
6- Aplicada multa, ante à evidência do caráter procrastinatório do recurso, na forma do §2º, do art. 1026, do CPC
; 7- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(TJPA, 2018.01175592-09, 188.039, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-04-06). (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2 - O v. Acórdão recorrido, discutiu amplamente a aplicabilidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, declarado constitucional na ADI n° 3127, a todos os contratos temporários sem distinção com os empregados celetistas, conforme entendimento do próprio STF.
3 - No novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração
. 4 - O art. 489, §1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
5 - Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.
3. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA, 2018.00647587-14, 185.936, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22). (grifei)

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
e, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015 e, constatado o seu caráter protelatório, DETERMINO a aplicação da multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC/15, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025